Tribunal: TCU
Processo: 010.751/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que seja avaliada a regularidade das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo nos laboratórios das Forças Armadas, nos últimos 10 anos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional - SCN mediante a qual o 1o vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), Deputado Federal Áureo Ribeiro, via Ofício 114/2022 CFFC-P, encaminha Requerimento de Auditoria 62/2022-CFFC, de autoria do Deputado Federal Jorge Solla, para que esta Corte de Contas realize auditoria com vistas a avaliar "a regularidade das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) nos laboratórios das Forças Armadas, nos últimos 10 anos"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da solicitação de fiscalização da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), encaminhada via Ofício 114/2022 CFFC-P, decorrente do Requerimento de Auditoria 62/2022-CFFC, de autoria do deputado federal Jorge Solla, com fundamento nos arts. 38, inciso I, da LO/TCU, 232, inciso III, do RI/TCU, e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. diligenciar o Ministério da Saúde, com fundamento no art. 157, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, informe os seguintes dados: 9.2.1. as parcerias para desenvolvimento produtivo - PDPs que foram celebradas nos últimos cinco anos com os laboratórios farmacêuticos militares das Forças Armadas, conforme modelo de resposta da tabela a seguir: Número da PDP Data celebração Laboratório militar parceiro Objeto da parceira Valor da parceria Período da parceria Resultados alcançados, incluindo a transferência de tecnologia pretendida 9.2.2. cópia de toda a legislação vigente e à época em que foram firmadas as PDPs com os laboratórios farmacêuticos militares das Forças Armadas, incluindo normas infralegais; 9.3. diligenciar ao Comando da Marinha, com fundamento no art. 157, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia integral do processo administrativo correspondente à recente e noticiada aquisição do medicamento Viagra; 9.4. informar ao solicitante que a presente solicitação deverá ser atendida no prazo máximo de 180 dias, nos termos do art. 15, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.5. notificar o solicitante da presente decisão na forma do art. 19 da Resolução TCU 215/2008.